Tribunal: TJDFT
Processo: 0737925-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0737925-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: DOANI DA SILVA CASTRO BATISTUSSI EMBARGADO: ANTONIO CARLOS SARAIVA DE PAIVA, CARLOS HENRIQUE DUTRA CARDOSO, LUIZA FERNANDES BAUTISTA, JOSE NAZARENO FARIAS MARTINS, CREUSA LINS ACCIOLY BRAGA, CARMELIA MARIA ANDRADE JUSTINIANO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração contra a decisão de ID 58753997. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Na hipótese dos autos, não estão presentes no julgado os vícios alegados pelo autor embargante. Com efeito, vê-se que, no caso, as razões de decidir foram em sentido diverso do pretendido pelo embargante, não havendo que se falar em vício por omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Com efeito, a decisão contestada foi bastante clara ao pontuar que a legitimidade ativa dos querelantes se dá em razão de à estes terem sido dirigidas as expressões supostamente ofensivas. Não cabe, nesse aspecto, a modificação do entendimento pela via dos embargos de declaração, pois tal recurso não se destina ao reexame do mérito decisório. Embargos conhecidos e rejeitados. Intimem-se. Certifique-se a preclusão da decisão de deserção e retornem-se os autos ao juízo de origem (ID 57714916). Brasília/DF, 20 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator